Tribunal: TJES
Processo: 5000714-63.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000714-63.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON TADEU DA SILVA SANTOS
RECORRIDO: GOLDEN SERVICE ELETRONICA LTDA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MOTORISTA CARRETEIRO. GERENCIAMENTO DE RISCO E PERFILAGEM DE CONDUTORES. "LISTA NEGRA". BLOQUEIO PROFISSIONAL INDEVIDO DECORRENTE DE SINISTRO (ROUBO DE CARGA) OCORRIDO EM 2018, NO QUAL O AUTOR FOI VÍTIMA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (ARTS. 17 E 29, CDC). VULNERABILIDADE TÉCNICA E INFORMACIONAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC). PROVA TESTEMUNHAL QUE CONFIRMA O VETO SISTÊMICO. CONFISSÃO DA RÉ BRASIL RISK QUANTO AO REPASSE DE INFORMAÇÕES DE PROCESSOS JUDICIAIS. FALHA NO DEVER DE TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000714-63.2025.8.08.0012

Recorrente
: ANDERSON TADEU DA SILVA SANTOS

Recorrido
: GOLDEN SERVICE ELETRONICA LTDA

Recorrido
: BRK GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MOTORISTA CARRETEIRO. GERENCIAMENTO DE RISCO E PERFILAGEM DE CONDUTORES. "LISTA NEGRA". BLOQUEIO PROFISSIONAL INDEVIDO DECORRENTE DE SINISTRO (ROUBO DE CARGA) OCORRIDO EM 2018, NO QUAL O AUTOR FOI VÍTIMA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (ARTS. 17 E 29, CDC). VULNERABILIDADE TÉCNICA E INFORMACIONAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC). PROVA TESTEMUNHAL QUE CONFIRMA O VETO SISTÊMICO. CONFISSÃO DA RÉ BRASIL RISK QUANTO AO REPASSE DE INFORMAÇÕES DE PROCESSOS JUDICIAIS. FALHA NO DEVER DE TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

VOTO

I. ADMISSIBILIDADE E PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Inicialmente, rejeito a tese de não conhecimento do recurso por inovação recursal. A natureza jurídica da relação (consumerista) e a distribuição do ónus da prova são matérias de direito aplicáveis aos fatos narrados desde a petição inicial. O magistrado detém o dever de aplicar a norma adequada ao caso (
iura novit curia
). A insurgência do recorrente contra a exigência de "prova impossível" na sentença é o cerne do recurso e deve ser enfrentada no mérito.

Preenchidos os requisitos,
conheço do recurso
.

II. MÉRITO: DA RELAÇÃO DE CONSUMO E DO ÔNUS DA PROVA

A relação entre motoristas e empresas de gerenciamento de risco é de natureza consumerista por equiparação (Arts. 17 e 29 do CDC). As rés operam bancos de dados que decidem a vida profissional do trabalhador. No caso, a sentença de piso equivocou-se ao exigir do autor prova documental idónea de um sistema fechado e opaco.

Sendo o autor hipossuficiente técnico, cabia às rés demonstrarem de forma cabal a inexistência de anotações restritivas vinculadas ao histórico de roubo de carga do autor.

III. DA ANÁLISE PROBATÓRIA E DA CONFISSÃO

A prova testemunhal produzida (ID 15943653) é inequívoca. A Sra.

Denise Freitas, gestora da DNA Transportes, afirmou que a empresa LOGRU informou o veto do autor pela
GOLDEN SERVICE
por "sumiço de carga" e que a
BRASIL RISK
também forneceu informações negativas.

Ademais, a própria ré
BRASIL RISK
, em sede de contrarrazões, admite que repassou aos clientes informações de que o autor figurou como réu em processos judiciais
.

Tal conduta, por si só, configura falha na prestação do serviço e perfilagem abusiva, uma vez que utiliza dados públicos de forma descontextualizada para gerar restrição profissional.

IV. DO DANO MORAL

O bloqueio invisível e sem direito a defesa atenta contra a dignidade da pessoa humana e o direito ao trabalho (Art. 1º, III e Art. 5º, XIII, CF).

O dano moral, neste cenário, é
in re ipsa
, decorrendo da própria marginalização do motorista no mercado de trabalho.

Quanto ao valor, fixo a indenização em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, montante que reputo proporcional à extensão do dano e dotado de caráter pedagógico, visando coibir a manutenção de cadastros desatualizados ou discriminatórios.

V. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando a sentença para:

DETERMINAR
que as rés excluam de seus bancos de dados e sistemas de risco qualquer anotação depreciativa ou bloqueio associado ao nome/CPF do autor, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

CONDENAR
as rés, solidariamente, ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta data (Súmula 362 STJ) e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Sem custas ou honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55, Lei 9.099/95).

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

Sr. Presidente, é como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)